Tribunal: TJBA
Processo: 8078283-12.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8078283-12.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 6ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 12ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE RESTAURAÇÃO DE AUTOS. AÇÃO DE COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS ORIGINARIAMENTE AJUIZADA EM VARA CÍVEL, POSTERIORMENTE ESPECIALIZADA EM RELAÇÕES DE CONSUMO. RESOLUÇÃO Nº 15/2015 DO TJBA. MANUTENÇÃO DO ACERVO. COMPETÊNCIA FUNCIONAL. A COMPETÊNCIA PARA PROCESSAR E JULGAR A AÇÃO DE RESTAURAÇÃO DE AUTOS É DO JUÍZO ONDE O PROCESSO ORIGINAL TRAMITAVA. PRINCÍPIO DA PERPETUATIO JURISDICTIONIS. CONFLITO JULGADO PROCEDENTE. I. CASO EM EXAME 1. Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo da 6ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador em face do Juízo da 12ª Vara de Relações de Consumo da mesma Comarca (ID 96052720), diante da recíproca declaração de incompetência para processar e julgar a Ação de Restauração de Autos nº 0307001-52.2017.8.05.0001. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir o juízo competente para processar e julgar a ação de restauração de autos, considerando que a ação principal (cobrança de taxas condominiais) foi distribuída em 2004 à antiga 22ª Vara dos Feitos de Relação de Consumo, Cíveis e Comerciais, atual 12ª Vara de Relações de Consumo, e que a especialização da competência das varas ocorreu posteriormente, por meio da Resolução nº 15/2015 do TJBA. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A ação de restauração de autos, prevista nos artigos 712 e seguintes do Código de Processo Civil, não inaugura uma nova relação processual, mas visa unicamente a recompor os autos de um processo desaparecido para que este possa prosseguir. Trata-se de um incidente processual com competência funcional e absoluta do juízo onde o processo original tramitava e foi extraviado, pois este possui melhores condições de reconstituir os atos praticados. 4. A ação de cobrança original (nº 0053346-09.2004.8.05.0001) foi distribuída em 29 de abril de 2004 para a então 22ª Vara dos Feitos de Relação de Consumo, Cíveis e Comerciais, que, após reestruturação, tornou-se a 12ª Vara de Relações de Consumo. A competência, portanto, foi firmada no momento da distribuição da petição inicial, conforme o princípio da perpetuatio jurisdictionis, consagrado no artigo 43 do Código de Processo Civil. 5. A Resolução nº 15/2015 do Tribunal de Justiça da Bahia, ao especializar as Varas de Relações de Consumo e as Cíveis e Comerciais, determinou expressamente em seu artigo 2º que “As Varas permanecerão com seus respectivos acervos. A distribuição, a partir desta Resolução, passará a ser especializada”. Essa norma visou garantir a estabilidade processual, mantendo os processos já distribuídos em suas varas de origem, independentemente da posterior alteração de competência material. 6. A decisão do Juízo da 12ª Vara de Relações de Consumo, ao declinar da competência com base na ilegalidade do referido artigo 2º da Resolução, contraria o entendimento consolidado deste Tribunal de Justiça, que tem reiteradamente afirmado a validade da norma e a competência das varas para processar e julgar o acervo recebido antes da especialização. 7. Dessa forma, a competência para processar e julgar a Ação de Restauração de Autos nº 0307001-52.2017.8.05.0001 pertence ao Juízo da 12ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, pois é o juízo natural da causa principal onde os autos foram extraviados. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Conflito julgado procedente. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de Competência nº 8078283-12.2025.8.05.0000, em que figuram, como suscitante, o JUÍZO DA 6ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR, como suscitado, o JUÍZO DA 12ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR, e como interessados, CONDOMÍNIO PARQUE INTERLAGOS; LUCIANO NEVES PORTO e ALANA MARA DE OLIVEIRA SILVA WOODRUFF SOWELL, ACORDAM os Desembargadores integrantes das Sessões Cíveis Reunidas do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em JULGAR PROCEDENTE O CONFLITO, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator. Sala das Sessões, data registrada no Sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado eletronicamente)